Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-89.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000401-89.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO HABILITADO EM GESTÃO PLENA. RESPONSABILIDADE EM PROVIDENCIAR PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5º, § 1º, DA CF/88. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSIÇÃO DO STF. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES A AGENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FIGUREM COMO PARTES NA DEMANDA. AGENTES EXCLUÍDOS DA LIDE, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A MULTA IMPOSTA AOS AGENTES PÚBLICOS.

1.

Trata-se de julgamento de apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ e pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, o qual julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela e determinando que os entes demandados providenciassem a transferência de uma paciente, bem como a realização da cirurgia da qual necessitava, com o custeio de todas as despesas para o seu tratamento de saúde.

2.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União como requerida. Por consequência, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo sentenciante. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

3.

De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Conforme consta na relação disponibilizada na página do Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS), o Município de Marabá está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, incluindo atendimentos de média e alta complexidade. Isso significa que o município recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território. Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, o município assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde.

5.

Em relação à reserva do possível, o STF já se posicionou no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197).

6.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

7.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

8.

Apelações conhecidas. Apelação do Município de Marabá desprovida. Apelação do Estado provida em parte, tão somente para afastar a cominação de multa aos agentes públicos que foram excluídos da lide por ilegitimidade passiva, conforme fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
a) Conhecer das apelações interpostas; b) Rejeitar as preliminares suscitadas; c) No mérito, negar provimento ao apelo do Município de Marabá e dar parcial provimento à apelação do Estado do Pará, tão somente para afastar a cominação de multa pessoal aos agentes públicos que foram excluídos da lide por ilegitimidade passiva, permanecendo a condenação imposta aos entes federativos, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de julgamento de apelações interpostas pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
(ID 1590674) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 1590680)

em face de

sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (ID’s 1590671 a 1590672), o qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública nº. 0000401-89.2016.8.14.0028, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela e determinando que os entes demandados providenciassem a transferência da paciente NÍVEA BORGES FREITAS, bem como a realização da cirurgia da qual necessitava, com o custeio de todas as despesas para o seu tratamento de saúde.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública objetivando obrigar os entes demandados a providenciarem o tratamento da paciente fora do domicílio, com a realização de cirurgia em sua coluna vertebral, para tratamento de Escoliose Idiopática Juvenil, em hospital apto ao atendimento.

Inicialmente, a ação foi proposta contra os seguintes requeridos: Estado do Pará, governador do Estado, secretário estadual de saúde, Município de Marabá, respectivo prefeito e secretário municipal de saúde.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando a transferência da paciente, a realização da cirurgia e o custeio do necessário tratamento, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na sentença (ID’s 1590671 a 1590672), o juízo
a quo
: a) Rejeitou as preliminares arguidas pelos réus; b) Reconheceu a ilegitimidade passiva do governador do Estado, do secretário estadual de saúde, do prefeito de Marabá e do secretário municipal de saúde; c) Confirmou a mencionada antecipação de tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na exordial; d) Embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva dos Secretários de Saúde do Estado e do Município, fixou multa diária pessoal em desfavor de tais agentes, para o caso de descumprimento da tutela de urgência concedida.

O Município de Marabá, em sua apelação, arguiu, em síntese, o seguinte: a) Nulidade da sentença por ausência de obrigação do apelante; b) Inexistência de responsabilidade solidária por parte do município; c) Necessidade de observância das regras de repartição de competências.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou razões recursais alegando, em resumo, o seguinte: a) Incompetência absoluta do juízo (competência da Justiça Federal); b) Ilegitimidade passiva do Estado do Pará (responsabilidade exclusiva do Município de Marabá, que atua como Gestor Pleno do Sistema Municipal de Saúde); c) Direito à saúde como norma de eficácia limitada e necessidade de observância do princípio da reserva do possível; d) Impossibilidade de multa coercitiva contra agentes públicos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões nos termos dos ID’s 1590676 e 1590684.

Coube-me o feito por prevenção.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 1868967).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade das apelações. Não cabimento de reexame necessário.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

II – Preliminares

II.1 – Preliminar de incompetência absoluta juízo
.

O Estado do Pará arguiu a incompetência absoluta do juízo sentenciante argumentando que, como a demanda trata de disponibilização de leito e tratamento médico, e considerando a organização do SUS, o polo passivo deve ser integrado pelos entes das três esferas, já que cada um deles exerce atribuições previamente estipuladas por lei e se compensam financeiramente pela implementação das políticas públicas.

No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Assim, não há obrigatoriedade de inclusão da União como requerida. Por consequência, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo sentenciante. Rejeito, portanto, a preliminar tratada neste tópico.

II.2 – Preliminar de ilegitimidade passiva.

O Estado do Pará arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que o município de Marabá teria se habilitado à Gestão Plena do Sistema de Saúde Municipal, recebendo verbas federais e estaduais para desempenho de serviços na área de saúde, incluindo o tratamento pretendido na inicial.

O exercício do direito de ação provoca o Estado a emitir um provimento jurisdicional. O processo é o meio pelo qual se efetiva a jurisdição e não um fim em si mesmo. Assim, o processo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetiva solução ou pacificação dos conflitos, salvo se restar patente a ausência de alguma das condições da ação ou de algum dos pressupostos processuais.

Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da
teoria da asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)”. (Grifo nosso).

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sobretudo considerando a gravidade do estado de saúde da paciente, além do disposto no art. 23, II, da CF, que estabelece a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

III - Mérito

III.1 – Apelação do Município de Marabá.

O Município de Marabá, em sua apelação, arguiu, em síntese, o seguinte: a) Nulidade da sentença por ausência de obrigação do apelante; b) Inexistência de responsabilidade solidária por parte do município; c) Necessidade de observância das regras de repartição de competências.

O STF já se pronunciou sobre tais questões por ocasião do julgamento do Tema 793 (RE 855178 RG / SE), já citado acima. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal federal fixou a seguinte tese:

Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifo nosso).

Conforme consta na relação disponibilizada na página do Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS)
[1]
, o Município de Marabá está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, incluindo atendimentos de média e alta complexidade. Isso significa que o município recebe e administra diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território.

Uma vez habilitado como gestor pleno dos referidos recursos, o município assume diversas responsabilidades, dentre elas, ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade, conforme item 15.2.1, alínea
h
, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde.

A cirurgia pleiteada pela paciente se enquadra como procedimento de alta complexidade em tráumato-ortopedia, havendo, inclusive, uma política nacional nessa área, instituída pela Portaria nº. 221/05, do Ministério da Saúde. Em seu art. 4º, a referida norma regulamentar determina às Secretarias Municipais de Saúde, habilitadas em Gestão Plena do Sistema Municipal, a adoção das providências necessárias ao processo de credenciamento das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Tráumato-Ortopedia e da habilitação dos Centros de Referência de Alta Complexidade em Tráumato-Ortopedia.

Verifica-se, portanto, que o Município de Marabá, ao contrário de suas alegações, possuía a clara obrigação de providenciar o tratamento do qual a paciente necessitava, não só em razão da responsabilidade solidária decorrente da Constituição, mas principalmente em função das próprias
regras de repartição de competências, invocadas nas razões recursais aqui analisadas.

Assim, o apelo do ente municipal não merece prosperar, sendo imperiosa a negativa de seu provimento.

III.2 – Apelação do Estado do Pará.

Além das preliminares já apreciadas e rejeitadas, o Estado do Pará alegou que o direito à saúde decorre de norma de eficácia limitada, sendo necessária a observância do princípio da reserva do possível. Também arguiu a impossibilidade de cominação de multa coercitiva contra os Secretários de Saúde do Estado e do Município de Marabá.

Em relação à reserva do possível, o STF possui firme posicionamento no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197).

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o(a) interessado(a) a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita, podendo o Judiciário até mesmo determinar o bloqueio de valores com a finalidade de promover a efetivação das providências médicas determinadas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Direitos fundamentais sociais. Direito à saúde. Sistema Único de Saúde.
Determinação de bloqueio de valores para manutenção do atendimento público a pacientes do SUS. Não comprovação do risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. 2. Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade da manutenção do atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sobressaindo-se a necessidade de proteção à saúde, à vida e à dignidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STA 791 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
20/11/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019). (Grifo nosso).

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde (AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

No que se refere às astreintes fixadas em desfavor dos Secretários de Saúde do Estado e do Município, a sentença deve ser reformada, pois o próprio juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva de tais agentes públicos na sentença. Uma vez excluídos do processo, não podem sofrer a imposição de multa por descumprimento das determinações judiciais aqui tratadas, pois não fazem parte da relação processual. Logo, a manutenção da multa contra os referidos agentes caracterizaria violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.

1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes.

2. No caso, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais apenas contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Santa Bárbara do Leste.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1633295/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). (Grifo nosso).

Diante das razões acima expostas
: a) Conheço das apelações interpostas; b) Rejeito as preliminares suscitadas; c) No mérito, nego provimento ao apelo do Município de Marabá e dou parcial provimento à apelação do Estado do Pará, tão somente para afastar a cominação de multa pessoal aos agentes públicos que foram excluídos da lide por ilegitimidade passiva, permanecendo a condenação imposta aos entes federativos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Comite-Executivo-de-Saude/381245-municipios-com-gestao-plena-sus.xhtml

Belém, 21/02/2020